Tribunal: TJDFT
Processo: 0725972-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE BENS PELO SISTEMA SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL CURTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Os sistemas SISBAJUD, INFOSEG, RENAJUD, INFOJUD, eRIDF, dentre outros, foram colocados à disposição do credor para simplificar e agilizar a busca de bens do devedor aptos a satisfazer o crédito executado, e devem ser utilizados sempre que não conseguir, por conta própria, encontrar bens e valores passíveis de constrição.

2. Malgrado as pesquisas aos sistemas de busca de bens e ativos financeiros possam ser renovadas para dar efetividade à execução, deve haver prazo razoável entre as buscas.

3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.